Tribunal: TRF3
Processo: 5007808-53.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
732/740)

5007808-53.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007808-53.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA SARMENTO DE OLIVEIRA, RELMA TAVARES DE OLIVEIRA FERNANDEZ, ALDA TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ALVARO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 579.431/RS. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 96 DO STF1. O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 579.431/RS, representativo de controvérsia, assentou o entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.2 - Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007808-53.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA SARMENTO DE OLIVEIRA, RELMA TAVARES DE OLIVEIRA FERNANDEZ, ALDA TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ALVARO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007808-53.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA SARMENTO DE OLIVEIRA, RELMA TAVARES DE OLIVEIRA FERNANDEZ, ALDA TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ALVARO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 1a Vara de Santo André / SP, que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pagamento complementar.

Alega que após o pagamento do ofício precatório, requereu a expedição de ofício complementar para o pagamento dos juros de mora do período compreendido entre a data da elaboração da conta de liquidação e a data da expedição do precatório, o que foi indeferido pelo Juízo aquo.

Sustenta violação à norma insculpida no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62/2009.

Requer, assim, a expedição de ofício requisitório complementar para o pagamento da diferença referente aos juros de mora.

Com a inicial foram juntados documentos.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contraminuta ao agravo.

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007808-53.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA SARMENTO DE OLIVEIRA, RELMA TAVARES DE OLIVEIRA FERNANDEZ, ALDA TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ALVARO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O tema toma assento no artigo 100 e parágrafos da Constituição Federal, que dispõe que os débitos oriundos de sentenças judiciais transitadas em julgado, cujo pagamento dependa de verba das entidades de direito público, deverão ser incluídos no orçamento até a data de 1o de julho e pagos até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

Não resta dúvida, assim, que entre a data da inclusão do débito no orçamento e a do seu efetivo pagamento, desde que dentro do prazo estabelecido constitucionalmente, deverá incidir apenas correção monetária, uma vez que essa é a orientação do C. Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 17, estando pacificada a jurisprudência pátria nesse tocante.

Abstrai-se da interpretação dessa norma que no período ali estabelecido não está caracterizada a mora do ente estatal a ensejar a incidência de juros moratórios, pelo que, pago o débito dentro do prazo constitucional, o valor há apenas que ser atualizado monetariamente. Todavia, esgotado o prazo sem o pagamento, configura-se novamente a inadimplência da Fazenda Pública, incorrendo na mora e na consequente aplicação dos juros.

Outra não poderia ser a conclusão, eis que, como cediço, os juros de mora constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação ou no retardamento na devolução do capital alheio e tem por finalidade desestimular o inadimplemento da obrigação.

O ponto central do raciocínio é o de que os juros de mora constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação ou no retardamento na devolução do capital alheio e tem por finalidade desestimular o inadimplemento da obrigação.

Partindo desse raciocínio, é necessário tratar com o mesmo critério a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação elaborada no Juízo de origem (estipulação inicial do valor a ser pago, ou memória de cálculo apresentada pelo exequente) e a data da efetiva expedição do Ofício precatório ou Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ao Tribunal, e não até a data do efetivo pagamento, como pretende o agravante.

Com efeito, como já dito, os juros de mora decorrem do não pagamento do débito pelo ente público, caracterizando, de certa forma, uma indenização pelo retardamento na execução do débito.

Entendo, assim, que enquanto não for encerrada essa fase e permanecer controvertido o valor efetivamente devido, remanesce a mora, entretanto deve o montante ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios no mínimo até a fase de expedição do precatório ou do RPV, buscando-se o valor mais atual e justo possível.

Aliás, outro não é o motivo da recomendação contida no Manual de Cálculos da Justiça Federal adotado pela Resolução no 267, de 02/12/2013, no capítulo 5, que cuida das requisições de pagamento.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431, realizado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, Tema no 96, decidiu que "Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da expedição do requisitório.

Do exame dos autos, verifico que os cálculos de liquidação foram atualizados para 05.2013 (ID 666850). Por sua vez, os Ofícios Requisitórios foram expedidos em 23.06.2015 (ID 666857), tendo o pagamento se efetivado em 28/07/2015 e o levantamento ocorrido em 31.10.2016 (ID 666858).

Verifica-se, assim, que entre a data da conta (17.05.2013) e a expedição do Ofício Requisitório (28.07.2015) transcorreram 27 meses sem que tenha ocorrido a incidência de juros de mora no período, pelo que de rigor a expedição de ofício complementar.

Ante o exposto, confirmo a liminar e dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o direito do agravante aos juros de mora no intervalo entre a data da realização da conta de liquidação (17.05.2013) e a data da expedição do ofício requisitório (28.07.2015).

É o voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007808-53.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA SARMENTO DE OLIVEIRA, RELMA TAVARES DE OLIVEIRA FERNANDEZ, ALDA TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ALVARO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA - SP152315-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 579.431/RS. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 96 DO STF1. O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 579.431/RS, representativo de controvérsia, assentou o entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.2 - Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.